Tribunal: TJES
Processo: 0006849-49.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006849-49.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO COLOMBI ALMEIDA e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Maria do Carmo Colombi Almeida em face de Banco C6 Consignado S.A. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A autora pleiteia o reconhecimento de dano moral in re ipsa, enquanto a instituição financeira busca a reforma da decisão, alegando a regularidade da contratação e a perda de objeto em relação a um dos contratos, além de impugnar a análise da assinatura feita na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão de julgar antecipadamente a lide sem a produção de prova pericial caracterizou cerceamento de defesa; e (ii) verificar se o Banco C6 Consignado S.A. deveria ter sido oportunizado a provar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consoante a tese firmada no Tema 1061 do STJ, "na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar a sua autenticidade", impondo-se a inversão do ônus da prova (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).

O juízo de origem, ao comparar de forma unilateral as assinaturas constantes nos autos sem a realização de prova pericial, violou o contraditório e cerceou o direito de defesa da instituição financeira, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal.

A ausência de perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa, tornando a sentença nula e exigindo a reabertura da fase instrutória para produção da prova técnica necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira provido. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à origem para realização de prova pericial.

Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova ocorre quando o consumidor impugna a autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabendo à instituição financeira provar sua validade.

A ausência de produção de prova pericial grafotécnica em contrato com assinatura contestada configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença proferida com julgamento antecipado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 368, 373 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000922-75.2022.8.08.0069, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 16.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 5016572-06.2022.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Banco C6 Consignado, julgando prejudicado o apelo da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0006849-49.2020.8.08.0014

APELANTE/
APELADO
:
MARIA DO CARMO COLOMBI ALMEIDA

APELADO
:
BANCO C6 CONSIGNADO
S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória ajuizada por Maria do Carmo Colombi Almeida em face de Banco C6 Consignado S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A autora apresentou suas razões às fls. 138/144, sustentando, em síntese, que os fatos narrados configuram dano moral
in re ipsa,
sendo mister o seu acolhimento.

Apelação da instituição financeira às fls. 162/172, apontando a regularidade da contratação, bem como a sua convalidação em razão do depósito em conta realizado.

Aduz que houve parcial perda superveniente do interesse, porquanto um dos contratos impugnados restou cancelado antes mesmo do ajuizamento da demanda.

Prossegue afirmando ser indevida a análise realizada pelo julgador
a quo
acerca da assinatura do contrato, pois, além de não possuir o necessário conhecimento técnico, violou os princípios do contraditório e não surpresa.

Ratifica a legalidade do vínculo, revelando-se indevida, ademais, a determinação de devolução dos valores em dobro.

Pleiteia, por fim, a reforma do capítulo atinente aos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de falsidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado.

Neste caso, após a réplica, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, acolhendo parcialmente o pleito autoral.

Para tanto, realizou – em sentença – comparação entre a assinatura lançada no contrato e aquela constante dos documentos da parte.

Dito isso, forçoso o reconhecimento da nulidade da sentença, pois, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1061), “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

E
,
d
o voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas,

portanto, que uma vez questionada, deveria ser oportunizado ao banco demonstrar a validade da assinatura do contrato, ante a inversão do ônus, revelando-se indevido o julgamento de procedência realizado de forma antecipada, sem a necessária instrução probatória, caracterizando manifesto cerceamento de defesa.

Esclareço que as singelas comparações levadas a efeito na sentença não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, incumbindo à prova técnica elucidar a questão.

Em casos similares, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO FÍSICO – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA – PROVA NEGLIGENCIADA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 09/12/2021). 2. Negligenciada a prova pericial requerida pela Apelante em sua réplica, evidencia-se inequívoco cerceamento de defesa e conseguinte violação ao devido processo legal a ensejar a anulação da sentença. (TJES. Apelação Cível nº 5000922-75.2022.8.08.0069. Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima. Data do julgamento 16/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Mostrando-se imprescindível para o deslinde da controvérsia a realização de perícia grafotécnica, a fim de se analisar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cuja falsidade foi arguida, a sentença que julgou a lide antecipadamente deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para que a prova técnica seja realizada. 2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. (TJES. Apelação Cível nº 5016572-06.2022.8.08.0024. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 25/04/2024).

Despiciendas maiores considerações,
DOU
P
ROVIMENTO

ao recurso da instituição financeira para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Prejudicado o recurso da autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)